Tribunal: STF
Processo: HC 218648
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva em favor de Thiago Luiz Batista, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no HC 760.449/SP (evento 4).



     O Paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, negado-lhe o direito recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 2).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    No mesmo sentido, ilustrativamente:



    (...).



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    O Juízo sentenciante, ao indeferir ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, consignou os seguintes fundamentos (fl. 19): 



    ‘Quanto ao réu THIAGO, considerando que permanece presente o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva ao longo do processo, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública, impõe-se a permanência de sua custódia cautelar, com o fim de evitar a reiteração delitiva. Apesar da primariedade, no próprio interrogatório o réu confessou a venda de entorpecentes há aproximadamente 03 meses. Não bastasse isso, estava com mais de 3kg de drogas, adquiridas, segundo ele, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantidade que somente é compatível com quem mantém relações estreitas com as lideranças da traficância, o que indica risco concreto de reiteração delitiva.



    Sendo assim, persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Determino, contudo, que seja transferido para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, a cujas regras deverá se submeter.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou que o Magistrado singular ‘bem fundamentou a necessidade de manutenção da prisão cautelar’ (fl. 23).



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.



    Exemplificativamente: 



    (...).



    No caso, verifico que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois foi destacada a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas – 2,963kg de maconha e 3,9g de crack –, bem como o envolvimento habitual do Paciente na prática delitiva.



    A propósito, saliento que a legalidade da custódia cautelar do Paciente já foi reconhecida por esta Corte no HC n. 731.262/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ. Naqueles autos, assinalei que ‘consoante pacífico entendimento desta Corte Superior, 'a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva' (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)’.



    No mesmo sentido: 



    (...).



    Nessa conjuntura, não verifico o alegado constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do Paciente após a sentença condenatória.



    Por fim, cumpre registrar que, de acordo com o entendimento deste Tribunal, ‘[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória [...]’ (HC 523.932/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019).



    Quanto ao ponto, observo que o Juízo de primeiro grau determinou que o Paciente ‘seja transferido para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, a cujas regras deverá se submeter’ (fl. 19), não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada na hipótese.



    Ilustrativamente: 



    (...).



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”



     



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Como dito, o Paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, em regime inicial semiaberto, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 2).



    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.



    Na mesma linha, destaco:



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.



    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.



    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.



    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.



    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.



    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).



    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Thiago Luiz Batista, facultando ao Juízo da Vara Criminal do Foro de Cruzeiro da Comarca de Cruzeiro/SP – Processo: 1500061-92.2022.8.26.0621 - a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deve o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 



    Oficie-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora